Tribunal: TCU
Processo: 039.942/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3910/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.942/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Mees (XXX.032.260-XX); Aline Parode de Menezes (XXX.452.110-XX); Ana Paula Silveira Nunes (XXX.977.620-XX); Huendel Ericson Hoppen (XXX.944.560-XX); Joao Alberto Machado dos Santos (XXX.972.550-XX); Leticia Valentim Malaquias (XXX.062.670-XX); Luciana Brandao de Souza Cardoso (XXX.137.160-XX); Marcio Luiz Ferreira de Camillis (XXX.481.140-XX); Roberta Vergara Jansen (XXX.332.970-XX); Vanessa Santa Lucia Eggres (XXX.549.930-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.